Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROFISSIONAL LIBERAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. PROVA PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, a relação jurídica está pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que o paciente se enquadra no conceito de consumidor e os apelados, no de fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade do hospital é objetiva, dependendo exclusivamente da existência da conduta, do nexo causal e do dano, enquanto que a responsabilidade do médico, enquanto profissional liberal, é subjetiva, dependendo também da comprovação da culpa.
3. No caso em tela, o laudo pericial médico considerou que o paciente foi corretamente avaliado e liberado para casa, à luz dos conhecimentos médicos disponíveis a respeito da Covid-19 no primeiro semestre de 2020, quando iniciada a pandemia.
3.1. O perito afirma ter inexistido culpa ou nexo causal entre a conduta do médico apelado e a piora clínica que levou ao óbito do paciente.
4. Ausente comprovação de nexo causal entre a conduta dos apelados e o dano incorrido pelo paciente, não há que se falar em responsabilidade civil quer do médico, quer do hospital. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.